Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-20.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000872-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (IMPETRANTE), CAMILO ALVES SERAFIM - CPF: 026.797.341-14 (IMPETRADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), CAMILO ALVES SERAFIM - CPF: 026.797.341-14 (PACIENTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO - CPF: 014.817.751-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUIR FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 569.085.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO LOPES DE JESUS - CPF: 751.913.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 017.811.871-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 312 DO CPP – PERICULUM LIBERTATIS – AUSÊNCIA – MEDIDA DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO.

A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Os elementos até então colhidos apontam que as supostas condutas atribuídas ao paciente que, apesar de gravíssimos, são relegadas, em tese, ao plano secundário na dinâmica dos fatos. Deste modo, os fatos isolados não são suficientes para justificar a manutenção do cárcere, pois as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, de modo que a alegada periculosidade, em razão da gravidade concreta do crime supostamente cometido, não se afigura fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar,

impetrado com amparo no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, em favor de
Camilo Alves Serafim
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que o paciente se encontra preso por força do decreto prisional expedido em seu desfavor cumprido em 17 de julho de 2019, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, praticado em 25.08.2018, em Pontal do Araguaia-MT, contra a vítima Jhonne de Oliveira Pereira
.

Relata que, em audiência de instrução realizada em 13 de dezembro de 2019, o coautor Lauir Freitas de Oliveira, confessou a prática do crime de homicídio e, foram produzidas provas onde confirma que o paciente não tinha consciência do
animus necandi
.

Sustenta que, o paciente encontra-se preso em caráter preventivo até o presente momento, ou seja, a 191 (cento e noventa e um) dias e que o referido inquérito iniciou-se no dia do suposto fato, em 25 de outubro de 2018, sendo efetuada a prisão em 17 de julho de 2019.

Argumenta que:
“ É de suma importância destacar que o Réu é trabalhador autônomo, técnico em ar condicionado automotivo, e trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo criminal, conforme certidão negativa anexo. ”

Informa ainda, que:
“(...)
É notório que, o Juízo de piso, em audiência de instrução baseou a manutenção da prisão preventiva, exclusivamente com o argumento para a manutenção da garantia da ordem social, pela gravidade empírica do delito. ”

Narra também, que o douto magistrado requereu diligencias, dentre elas o monitoramento eletrônico da vítima, da qual se passaram 41 (quarenta e um) dias e não foi cumprido. Aduz que, não se sabe o prazo para que as informações sejam juntadas ao processo.

Pugnou pela concessão da ordem, em liminar, com expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.
Juntou documentos.

A liminar foi deferida conforme Id 31492950.

As informações foram encaminhadas segundo consta no Id. 31953476.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 32762994)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado – Alegação de que não estão mais presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo que esta ocorreu a mais de 06 meses, não se fazendo mais necessária, além da instrução já ter sido encerrada – Assere fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, eis que foram feitas referências genéricas dos requisitos legais – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais (HC PJe 1012897-02.2019.8.11.0000, julgado em 06.11.2019) – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Delito de extrema gravidade – Periculosidade demonstrada – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a prisão preventiva – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem, cassando-se a liminar deferida.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Camilo Alves Serafim
, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci: Código de Processo Penal Comentado 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

Para a adequada análise dos fatos, se impõe a transcrição da audiência de instrução, cuja degravação da decisão oral foi prolatada pela autoridade acoimada coatora, nos seguintes termos:

“[...] Decisão prolatada oralmente em audiência.

Encerrada a instrução as partes apresentam deliberações liberatórias impugnadas pelo ministério público a título de concisão da decisão que se trata de decisão oral marcada pelos critérios da simplicidade e também da brevidade, dispenso historiar todos os argumentos pois constam gravados.

Quantos aos argumentos referentes aos predicados pessoais, não impactam pelo fato de estarem segregados cautelarmente conforme a jurisprudência estabelecida de forma remansosa, se houver, como no caso, outros argumentos justificadores do acautelamento prisional. Portanto, a primariedade e dedicação ao trabalho e a família, não importam neste cenário em liberação.

A temporária foi cunhada com critérios de diligências executadas imprescindíveis, porém sucedidas de sua convolação em outro estatuto e nesse momento foi baseado na gravidade em concreto do fato, dessa forma, não sendo baseada em conveniência da instrução ou garantia da aplicação da lei penal, o encerramento da instrução não desconstitui por si só esse argumento e por isso prevalece irradiando seus efeitos até então os critérios da gravidade em concreto estabelecidos na decisão de fls. 05 até 110 versos, decisão essa em que todos os fundamentos foram desafiados no habeas corpus que resultaram no mérito do indeferimento, dessa forma, revisitar esse fundamento, na ocasião se mostra inapropriado.

O tempo de prisão se mostra extremamente razoável não só porque são defesas distintas, mas porque a duração do processo se prolongou exatamente para concluir a apresentação das respostas à acusação. O recebimento da denúncia foi em julho, somente em 03 de setembro houver resposta a acusação e a última resposta a acusação, exatamente do Camilo foi em 04 de outubro e portanto, em seguida se agendou a audiência. Não se vislumbra nenhum atraso imputado ao juízo.

Quanto ao documento apresentado pela defesa de Lauir nos autos consta nas fls.197 que ele já se encontra em tratamento pela unidade e que as patologias que o acometem são de tratamento viável na unidade. Por duas ocasiões sobreveio, as fls.197 e 272 prevalecer a informação do médico da unidade em razão deste documento é que a direção da cadeia pública informa que dia Lauir saiu da unidade para se consultar com o médico Paulo (...), também deverá ser intimado para informar qual dia teve contato pessoal com Lauir Freitas de Oliveira.

Os eventos sociais que sensibilizam por demais o coração deste juízo não são padrões legais previstos na legislação, previstos para desconstituir uma ordem de prisão fundada na gravidade em concreto do fato, pois, também há no fato imputado ao delito um impacto especialmente negativo e não se transportando dessa esfera as peculiaridades conferidas a mulher gestante ou mãe de criança até 12 (doze) anos com criança com deficiência.

A circunstância prevista na legislação seria o caso de o homem segregado ser o único responsável pelos cuidados de seus infantes, mas não se observa ser este o caso.

O tema levantado pelas defesas de ausência de autoria, trata-se de ingresso no mérito, de ingresso antecipado no mérito dessa fase processual, como não observa presente de forma e ainda, essa ausência de autoria não havendo ele estranho na aferição até então estabelecido nos pressupostos da preventiva, são: materialidade e indícios de autoria; postergo a análise verticalizada do tema ausência de autoria para o momento adequado que é o quadrante da (inaudível).

Quanto ao argumento da insuficiência e adequação das hipóteses da cautelares não prisionais, acolho a posição jurisprudencial de que justificado o decreto, a prisão preventiva, as suas razões são bastantes para afastarem as cautelares diversas da prisão, principalmente como no caso em exame, se a prisão se pautou pela gravidade empírica e na gravidade empírica consta indícios de divisão de tarefas, além dos

quantitativos disparos, a premeditação, indícios de vigilância no cenário de perseguição da vítima e concurso de agentes. Essa gravidade empírica, exteriorizado na referida decisão, e também pelas próprias razões do habeas corpus que lá manteve a preventiva façam com que as cautelares diversas da prisão não se apresentem suficientes.

É a decisão. Cumpra-se o dispositivo constante na ata”.

Ressalta-se, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

(...)

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar
:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)

Conforme expressa previsão legal – exteriorização do princípio da provisoriedade – contida no art. 387, § 1º, do CPP, "
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta".

A decisão que decreta a prisão cautelar é tomada
rebus sic stantibus,
pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea [adequada] para alcançar o mesmo objetivo daquela.

A propósito, o entendimento STF:

“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”. (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012).

E ainda, preleciona
o STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pelo Código de Processo Penal.

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura, ressalto, quanto ao paciente, carente de fundamentação jurídica. Ademais, depreende-se dos autos que o beneficiário possui domicílio certo (Id.31186963) e exerce trabalho lícito recente (Id 31186960/31186962), motivo pelo qual tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Ademais, conforme na mesma audiência de instrução, realizada em 13 de dezembro de 2019, Lauir Freitas, assumiu a autoria do delito, relatando que encontrou o Camilo na oficina, ligou para ele questionando-o sobre uma possível ajuda, com relação a vítima que estava perseguindo sua filha e, Camilo prontamente se dispôs a leva-lo onde necessário, pois de motocicleta chegaria mais rápido ao local. Afirmou que Camilo não sabia de nada, que não sabia que ele estava armado.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

No caso, ainda que em tese subsista a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos, elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido, menciono o aresto:

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Por todo o exposto, ratifico a liminar e
concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Camilo Alves Serafim.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020